Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-38.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000302-38.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 006.830.871-00 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 002.487.091-94 (VÍTIMA), SAULO RIBEIRO LEITE - CPF: 063.663.791-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES SEGURAS DA OFENDIDA - AMEAÇA PRESENCIADA POR INFORMANTE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO -
DESTEMPO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013).

A retratação da vítima, em Juízo, ou seja,
“a destempo, não serve para impedir o prosseguimento da ação penal, nos termos do art.
16
da Lei n. 11.343/2006”
, consoante entendimento do c. STJ

(RHC no 91.721/BA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000302-38.2021.8.11.0052 – COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe NU 1000302-38.2021.8.11.0052), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto - art. 147,
caput
, do CP e Lei no 11.340/2006 - (fls. 99/103-ID 168856358).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvida (fls. 120/131-ID 168856365).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 135/137-ID 168856369).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impertinência – Provas robustas comprovando a prática delitiva pela qual a apelante foi devidamente condenada – A palavra da vítima, no tocante ao crime que envolve relações domésticas e familiar, reveste-se de especial credibilidade, somada aos depoimentos dos Policiais Militares que, ausente comprovação de má-fé, merecem credibilidade, logo havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver a acusada. Pelo desprovimento do apelo.”
(José Norberto De Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 141/145-ID 169687176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de maio de 2020, na Rua Ipiranga, 365, Bairro Centro, na cidade de Rio Branco/MT, por volta das 00hs, a denunciada RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS, com consciência e vontade, ameaçou, por intermédio de palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Débora Ribeiro dos Santos. [...]

Assim agindo, praticou a denunciada Raquel Ribeiro dos Santos o delito previsto no art. 147 do Código Penal no âmbito da Lei Maria da Penha, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP). [...]”
(LEANDRO TÚRMINA, promotor de Justiça - fls. 44/45-ID 168856330)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em Juízo, a vítima, Débora Ribeiro dos Santos [...]

Em fase judicial, Aneilson Lopes de Lima, policial militar [...]

Em fase judicial, Maurizon Gomes dos Santos, policial militar [...]

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito ficou comprovada pelo Boletim de Ocorrência à id. 52670200 - Pág. 5, termo de representação à id. 52670200 - Pág. 10, além dos depoimentos das testemunhas e demais documentos reunidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria do delito ficou amplamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que narraram, em detalhes, como foram as ameaças e o motivo pelo qual se iniciaram.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima relata que não tem interesse em prosseguir com a ação, alegando que tem procurado formas de se reconciliar com a ré, tendo em vista seu parentesco próximo. Porém, confirma que houve o incidente no dia dos fatos.

Por outro lado, as testemunhas policiais são firmes em dizer que presenciaram a ré ameaçando a vítima de morte.

Mesmo relatando que procurou meios para uma possível retratação sobre os fatos, em análise dos autos, não consta nenhuma informação nesse sentido, pelo contrário, há um termo de representação criminal assinado pela própria vítima, em desfavor da ré.

Pontue-se que o bem juridicamente protegido pelo tipo previsto no art. 147 do Código Penal é a liberdade pessoal, entendida como a liberdade de natureza psíquica. Com efeito, o delito em epígrafe macula o sentimento de segurança, sendo suficiente para intimidar e atemorizar a vítima, ou seja, gera um espírito de intranquilidade no sujeito passivo.

No caso em deslinde, os depoimentos colhidos em Juízo revelam que a acusada ameaçou a vítima de morte, sendo este um mal injusto e grave, apto a provocar na destinatária o pretendido temor, tanto é verdade que a ofendida buscou auxílio policial, lavrou boletim de ocorrência e ofereceu representação contra a acusada.

Dessa forma, ainda que Débora, durante a instrução criminal, tenha optado por não detalhar os fatos ocorridos, limitando-se a afirmar que uma discussão ocorreu, é evidente que a situação de ameaça efetivamente aconteceu, porquanto presenciada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Dessa forma, não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas quanto aos fatos narrados na exordial acusatória.

Diante do exposto, a condenação da ré nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS, como incursa no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, passando, ato contínuo, à individualização da pena a ser atribuída à agente. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito - fls. 99/103-ID 168856358)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Débora Ribeiro dos Santos, vítima (fls. 15/16), Saulo Ribeiro Leite, filho da apelante e sobrinho da vítima (fls. 26/27), e interrogada RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS, apelante (fls. 29/31).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Débora Ribeiro dos Santos, dos policiais militares Maurizon Gomes dos Santos e Aneilson Lopes de Lima, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 168856531).

Extraem-se do conjunto probatório que a

- a apelante RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS e a vítima Débora Ribeiro dos Santos são irmãs. No dia 9.5.2020, na residência dos genitores de ambas, iniciaram uma discussão relacionada aos cuidados pais. Ato contínuo, a apelante foi até a casa da vítima, localizada à
Rua Ipiranga, 365, Bairro Centro, Município de Rio Branco/MT e ameaçou de morte a vítima;

- Débora Ribeiro dos Santos [vítima] revelou, na fase policial, afirmou ter sido ameaçada de morte, com uma faca, na residência dos genitores, ao passo que novamente ameaçada de morte, na frente de sua residência, pela apelante, a qual queria lhe agredir, mas foi impedida por testemunhas (fls. 26/27). Em Juízo, confirmou que
“ocorreu esse entrevero”
, mas afirmou que não tem interesse no prosseguimento da ação penal, a pedido dos pais, pelo fato de estar tentando seguir sua vida e se reconciliar com a irmã (Relatório de Mídias - ID 168856531);

- Saulo Ribeiro Leite [filho da apelante e sobrinho da vítima], em sede inquisitiva, confirmou ter presenciado sua mãe [apelante] ameaçando de morte sua tia (fls. 26/27);

- Aneilson Lopes de Lima [policial militar] relatou, em Juízo, ter atendido a ocorrência policial, ocasião na qual presenciou RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS [apelante] ameaçando de morte a Débora Ribeiro dos Santos, sua irmã, verbalizando que
“iria matá-la”
(Relatório de Mídias - ID 168856531);

- Maurizon Gomes dos Santos [policial militar], na instrução, confirmou o depoimento judicial do policial militar Aneilson Lopes de Lima (Relatório de Mídias - ID 168856531);

- RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS [apelante], admitiu ter ocorrido uma discussão verbal com sua irmã [vítima], em razão de desentendimento familiar envolvendo seu filho e os genitores de ambas (fls. 29/31 e Relatório de Mídias - ID 168856531).

Dito isso, vejamos.

A vítima Débora Ribeiro dos Santos, em sede policial, descreveu coerentemente ter sido ameaçada de morte pela apelante, no dia 9.5.2020, em frente à sua residência [
Rua Ipiranga, 365, Bairro Centro, Município de Rio Branco/MT],
durante desentendimento familiar, cujo depoimento fora confirmado, em Juízo.

As declarações seguras e coerentes da vítima estão corroboradas pelo depoimento de Saulo Ribeiro Leite, filho da apelante e sobrinho da vítima, na fase policial, bem como pelos relatos dos policiais militares Aneilson Lopes de Lima e Maurizon Gomes dos Santos, na fase judicial, os quais presenciaram a apelante ameaçando a vítima.

No caso, a ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, a representou criminalmente (fls. 14) e requereu medidas protetivas (fls. 18/20).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças”. (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Outrossim, no âmbito da violência doméstica a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018).

Nesse sentido, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“
Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto - 23.7.2019).

Registre-se que a retratação da vítima, em Juízo, ou seja,
“a destempo, não serve para impedir o prosseguimento da ação penal, nos termos do art.
16
da Lei n. 11.343/2006”
, consoante entendimento do c. STJ

(RHC no 91.721/BA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.4.2018).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Incabível falar em extinção da punibilidade do indivíduo, pela ausência de interesse de agir, em relação ao delito de
ameaça
, quando a
retratação
da vítima é extemporânea, manifestada somente após o recebimento da denúncia, consoante inteligência do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006.”
(TJMT, N.U 0004989-16.2017.8.11.0020 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 23.4.2019).

Logo, a responsabilização penal da apelante por ameaça deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023